Tribunal: STF
Processo: MS 37923
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
EMENTA



    Agravo interno em mandado de segurança. Ato supostamente ilegal do Tribunal de Contas da União (TCU). Citação. Tomada de contas. Pessoa jurídica de direito privado. Competência constitucional. Artigo 71, inciso II, da CF. Natureza dos recursos auditados. Fundamentos não atacados. Súmula nº 287 do STF. Não provimento.



    1. A Constituição Federal de 1988 define a competência do TCU como auxiliar do Congresso Nacional no controle financeiro externo da atuação administrativa e, entre suas funções, inclui-se a relevante missão de julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público federal, e as contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário (art. 71, inciso II, da Constituição Federal).



    2. Conforme assentado no MS nº 24.379/DF, de minha relatoria, não é a natureza do ente envolvido na relação que autoriza ou não a atuação da Corte de Contas da União, mas sim a origem dos recursos envolvidos. Tal fundamento não foi especificadamente impugnado pelo agravante, o que atrai o óbice da Súmula nº 287 do STF, e, por conseguinte, a manutenção da decisão agravada.



    3. Não bastasse o óbice sumular, o writ volta-se contra ato proferido pelo Tribunal de Contas da União consistente na expedição de ordem de citação da ora impetrante para apresentar defesa nos autos da tomada de contas instaurada naquela Corte de Contas.



    4. Todavia, o ato de citação em processo de controle externo não configura, por si, ato ilegal ou abusivo passível de correção por meio de mandado de segurança, sendo vedado ao Poder Judiciário obstar o procedimento exercido nos limites da competência constitucional do TCU. Precedente.



    5. Agravo regimental não provido.